Tribunal: TJBA
Processo: 8066310-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066310-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JARBAS DE ALMEIDA DOREA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALMEIDA DOREA e outros

Advogado(s)
:
ANA CHRISTINA CARDOSO BATISTA, VERONICA BARBARA MEDRADO DO PATROCINIO, WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE SILVEIRA FERREIRA DO AMARAL DUARTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO DE VALOR DECORRENTE DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA JUSTIÇA FEDERAL. CRÉDITO QUE INGRESSOU NO PATRIMÔNIO DA INVENTARIADA NO MOMENTO DO FALECIMENTO DE SEU CÔNJUGE. NEGATIVA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O VALOR COMPONHA O MONTE MOR DA HERDEIRA/MEEIRA (GENITORA) FALECIDA. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DA POSSE E PROPRIEDADE (PRINCÍPIO DA SAISINE). INTEGRAÇÃO DO CRÉDITO AO PATRIMÔNIO DA FALECIDA. NECESSIDADE DE INVENTARIANÇA. VALOR ELEVADO (R$ 764.561,60). EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 6.858/1980. COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO DE SUCESSÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de inventário de Maria de Lourdes Almeida Dorea, determinou a transferência de crédito pecuniário expressivo (R$ 764.561,60), reconhecido em execução na Justiça Federal, para conta judicial vinculada ao juízo sucessório estadual. Discute-se no recurso a possibilidade de levantamento direto dos valores pelos herdeiros no juízo federal, sob a alegação de desnecessidade de sobrepartilha ou inclusão no monte mor do inventário em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se valores depositados em juízo federal, devidos a pessoa que faleceu após a aquisição do direito de crédito, devem ser obrigatoriamente transferidos para o inventário da de cujus para fins de partilha e quitação de tributos, ou se podem ser levantados diretamente pelos herdeiros por meio de alvará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pelo princípio da saisine (art. 1.784, CC), o crédito objeto de execução federal ingressou no patrimônio da inventariada no momento do falecimento de seu cônjuge, tornando-se ativo financeiro próprio que deve ser transmitido aos seus herdeiros mediante processo de inventário.

O rito simplificado de levantamento por alvará previsto na Lei nº 6.858/1980 é inaplicável quando o de cujus deixa outros bens imóveis a inventariar e quando o montante financeiro supera o limite legal de 500 OTNs.

A existência de patrimônio imobiliário atrai a competência universal do juízo de sucessões para deliberar sobre todos os ativos e passivos, garantindo a liquidação de débitos do espólio e o recolhimento do ITCMD.

A transferência dos valores para o juízo estadual resguarda a segurança jurídica e evita a evasão fiscal, permitindo a correta apuração da legítima e o pagamento de credores antes da entrega do quinhão aos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

Créditos judiciais que integraram o patrimônio do falecido em vida devem ser obrigatoriamente submetidos ao juízo universal do inventário para fins de partilha.

É incabível o levantamento de valores por alvará direto, independentemente de inventário, quando o espólio possui bens imóveis ou quando o montante excede o limite fixado na Lei nº 6.858/1980.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 1.784 e 1.791. Código de Processo Civil, art. 612. Lei nº 6.858/1980, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.995.839/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 14/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8066310-60.2025.8.05.0000
, de Salvador/BA, que tem como Agravante
JARBAS DE ALMEIDA DOREA
e Agravado
MARIA DE LOURDES ALMEIDA DOREA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA